Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO NO VOTO CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração cabíveis para as devidas correções dos provimentos jurisdicionais, sem que se rediscutam as causas.

2. Na linha de entendimento do col. STJ, os requisitos não estão presentes, pois, não houve na sentença objeto de recurso, embora o recurso tenha sido desprovido.

3. Recurso conhecido e provido.